Tribunal: TJMT
Processo: 1003248-38.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003248-38.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EUCLIDES DARTORA - CPF: 448.346.089-72 (AGRAVANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), WBR AUTO SERVICE LTDA - ME - CNPJ: 23.593.679/0001-75 (AGRAVADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), WILLIAN GUILHERME ALVES NOGUEIRA - CPF: 073.449.059-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, SEM MULTA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO EM VIRTUDE DA INTEMPETISTIVIDADE – INÍCIO DO PRAZO RECURSAL – DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO PACÍFICA DA CORTE ESPECIAL DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4.o, CPC
.

1- No julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n.o 1663952/RJ, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que quando há concomitância de intimações eletrônicas, uma pelo Portal Eletrônico e outra pelo Diário da Justiça Eletrônico, prevalece, a intimação pessoal no PJe. No caso, a decisão agravada está em consonância com a citada orientação.

2- Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, o Agravo Interno interposto contra decisão fundamentada em jurisprudência pacífica da Corte Especial do STJ. Na hipótese, a multa foi aplicada em

1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1003248-38.2018.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Euclides Dartorta
em virtude da decisão em que não conheci do Recurso de Apelação por ele interposto.

Em suas razões, o Agravante alega que a decisão não aplicou o melhor direito ao fato.

Aduz que há grande celeuma em relação ao tema referente ao início do prazo recursal, que geram debates e discussões, pois o CPC traz a regra de que devem ser consideradas as publicações por meio eletrônico, ou na falta desta a disponibilização no DJE.

Sustenta que a Lei 11.419/2006, precisamente no artigo 4.o, § 3.o, estatui que se considera como início do prazo, o primeiro dia útil após a disponibilização da intimação do DJE.

Argumenta que, na hipótese, a sentença foi publicada no DJE em 10/05/2021, e a ciência registrada no PJe, em 12/05/2021.

Assevera que a contagem do prazo se deu na forma correta, pois levou em consideração a ciência dada pelo sistema.

Ainda ressalta que o PJe apresentou inconsistência, pois apresentou duas datas de ciência, e que deve ser considerada aquela do dia 12/05/2021.

Assim, pugna pela reforma do
decisum
agravado, para que seja reconhecida a tempestividade do Recurso de Apelação e, de conseguinte, determinado o seu conhecimento.

Contrarrazões no Id. 109056495, em que a empresa Agravante pugna pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4.o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada consta do Id. 102097462, foi proferida em 16/09/2021 e está assim redigida:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Euclides Dartora
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral ajuizada em face da empresa
WBR Auto Service Ltda.
e de
Willian Guilherme Alves Nogueira.

O Julgador acolheu a prejudicial arguida pelos Apelados, reconheceu e declarou a prescrição do direito do Autor/Apelante, extinguiu o feito com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC e condenou o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Nas razões recursais o Apelante alega que o Julgador singular se equivocou porque não há falar em prescrição.

No seu entender, ao caso aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos constante no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.

No Id. 95403499 foi certificada a intempestividade do Recurso de Apelação.

Embora intimados, os Apelados não apresentaram contrarrazões (Id. 95403501).

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

O artigo 932, do CPC, dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível e, na hipótese, o Apelo manejado pelo Recorrente não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

Desde logo, para evitar eventual alegação de afronta ao artigo 10 do Código de Processo Civil, registro que "a proibição da denominada decisão surpresa
não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
." (AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 30.11.2020). (sem grifos no original)

No que tange aos requisitos em si, sabe-se que a interposição de qualquer recurso pressupõe o atendimento de requisitos intrínsecos (subjetivos) e extrínsecos (objetivos) de admissibilidade.

Humberto Theodoro Júnior, bem elucida o tema ao dispor que:

[...] os requisitos avaliados no juízo de admissibilidade do recurso, dividem-se em dois grupos: (i) requisitos intrínsecos (ou subjetivos), que são os concernentes à própria existência do poder de recorrer, quais sejam: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; (ii)
requisitos extrínsecos (ou objetivos), que são os relativos ao modo de exercício do direito de recorrer
: a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e
a tempestividade
, a regularidade formal e a motivação do recurso. (in Curso de direito processual civil, 48. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. III, p. 971). (sem grifos no original)

Neste caso, o Recurso de Apelação não comporta conhecimento, diante da evidente falta de preenchimento de requisito extrínseco, qual seja: a tempestividade.

Com efeito, além de a Servidora ter certificado que o Recurso de Apelação foi protocolizado fora do prazo legal, em consulta ao PJe de 1.o Grau, constatei que o sistema registrou ciência do advogado do Apelante (Igor Giraldi Faria), da sentença recorrida, em 10/05/2021, às 12 horas, 02 minutos e 21 segundos.

Assim, não há dúvida de que o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do Apelo teve início em 11/05/2021 e se encerrou em 31/05/2021; contudo, o Recurso foi protocolizado e assinado eletronicamente pelo advogado Igor Girald Faria em 02/02/2021 às 22 horas, 10 minutos e 46 segundos, ou seja, depois que decorrido o prazo processual.

Ademais, tendo em vista que o Recurso foi interposto antes da vigência da alteração introduzida no CPC pela Lei 14.195/2021,
convém consignar que em
19/05/2021
, a Corte Especial do STJ julgou os Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n.o 1663952/RJ, firmando o entendimento de que
quando há concomitância de intimações eletrônicas, uma pelo Portal Eletrônico e outra pelo Diário da Justiça Eletrônico,
prevalece, a intimação pessoal no PJe.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES:
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o).

PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2.
Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios
. 3.
Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas
.

Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior
. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021). (sem grifos no original)

Na hipótese,
houve duplicidade de intimações
, já que a sentença foi publicada no DJe n.o 10976/2021, disponibilizado em 11/05/2021; contudo, conforme exposto, o advogado do Apelante tomou ciência da sentença antes daquela publicação.

Demais a mais, não se pode olvidar que, em
03/04/2018
, o Presidente desta Corte de Justiça editou a Resolução TJ-MT/TP no 03, aprovada pelo Tribunal Pleno em Sessão Administrativa, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

A Seção IV da Resolução trata especificamente da comunicação dos atos processuais e contagem do prazo processual, nos seguintes termos:

SEÇÃO IV - DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS E DA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL

Art. 64. A comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

§ 1o A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe),
salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no § 3o do art. 65 desta Resolução
.

Art. 65. [...]

§ 3o
Na hipótese de registro antecipado de ciência pelo sistema
, o prazo será contado de acordo com os §§ 1o, 2o e 3o do artigo 67 desta Resolução.

Art. 67. [...].

§ 1o
Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização
.

§ 2o Na hipótese do §1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação dos atos processuais será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da comunicação, sob pena de considerar-se a comunicação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Neste caso, conforme já exposto, o sistema registrou ciência da sentença, pelo advogado do Apelante, na segunda-feira – 10/05/2021, e a Secretaria certificou que o prazo transcorreu in albis.

Assim, sem maiores delongas,
não conheço do Recurso de Apelação.

Em atenção à exegese do artigo 85, § 11, do CPC e à orientação do STJ, segundo o qual, em caso de desprovimento ou não conhecimento integral do Recurso, os honorários advocatícios fixados na origem devem ser majorados, majoro a verba honorária para 18% (dezoito por cento) do valor da causa.

Por fim e por oportuno, tendo em vista que a decisão está fundada em jurisprudência da Corte Especial do STJ, advirto as partes que a interposição de recurso, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação das penalidades fixadas nos artigos 1.021, § 4.o ou 1.026, § 2.o, ambos do CPC.

[...]

Nota-se que a decisão agravada está fundada em acórdão da Corte Especial do STJ, que colocou fim a toda divergência jurisprudencial quanto ao tema.

Logo, sem maiores delongas, a tese do Agravante de que há grande celeuma em relação ao início do prazo recursal, que geram debates e discussões, não comporta acolhida.

O Agravante também alega que, na hipótese, a sentença foi publicada no DJE em 10/05/2021, e a ciência registrada no PJe, em 12/05/2021.

Ressalta que o PJe apresentou inconsistência, pois apresentou duas datas de ciência, de modo que deve ser considerada aquela de 12/05/2021.

A tese recursal beira à má-fé, pois conforme exposto na decisão agravada, do sistema ressai
evidente
que o sistema registrou ciência do advogado do Apelante (Igor Giraldi Faria), em 10/05/2021, às 12 horas, 02 minutos e 21 segundos.

Não há qualquer indício de inconsistência no PJe, o sistema não apresentou duas datas de ciência da expedição eletrônica. Na verdade, a ciência do dia 12/05/2021 refere-se à publicação no DJE.

Portanto, as razões trazidas pelo Agravante não ensejam qualquer alteração da decisão monocrática que, conforme se extrai da transcrição, está embasada em jurisprudência pacífica da Corte Especial do STJ.

No que tange ao pedido da Agravada de aplicação da multa do artigo 1.021, § 4.o, do CPC, importa consignar que de acordo com o STJ, em regra, descabe a aplicação dessa penalidade em virtude do mero desprovimento do Agravo Interno, pois
“a condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória.”
(AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 8/9/2020).

Neste caso, o Recurso é manifestamente improcedente, haja vista que a decisão está fundada em jurisprudência pacífica da Corte Especial do STJ.

Nesse sentido:

[...] XX - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015
nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em
precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há
jurisprudência pacífica da Corte Especial
ou da 1a Seção ou de ambas as Turmas da 1a Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ). XX - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
(AgInt no REsp 1549015/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018). (sem grifos no original)

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Agravo Interno
e, ante a sua manifesta improcedência, caso o julgamento seja unânime, condeno o Recorrente ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4.o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021